Tribunal: CARF
Processo: 14751.000236/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000236/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.747 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ENTEL EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls.34-46):
Em fiscalização na empresa acima identificada, constatou-se que a mesma elaborou e
apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000236/2008-23
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000236/2008-23

Informações à Previdência Social, nosmeses identificados a seguir, com omissão da
remuneração de segurados empregados e/ou contribuintes individuais,
Nos meses abaixo relacionados, o contribuinte elaborou e apresentou GFIP com
omissão de remuneração dos segurados empregados listados, constantes em folhas de
pagamento e em termos de rescisão do contrato de trabalho elaborados pelo fiscalizado
multa a ser aplicada corresponde a cem por cento do valor devido relativo ã
contribuição não declarada, limitada, por competência, aos valores previstos no § 40 do
art. 32 da Lei 8.212/91 (em função do número de segurados da empresa).

Ciência do auto de infração no dia 31/03/2008, conforme recibo (e-fl. 02)

Impugnação (e-fls.252-256) na qual a autuada alega que apresenta GFIP no prazo
de defesa, tornando o auto sem efeito.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 819-827. Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADENCIA QUWQÚENAL.
Segundo a súmula vinculante n° 8 do STF, sãoinconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91,pelo que se aplica 0 art. 173 do CTN.
A possibilidade de efetuar lançamento por descumprimento de obrigação acessória
extingui-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados nos termos do art. 173,
do CTN.
Foram desconsideradas, nessa autuação, as infrações descritas pelo autuante até a
competência 11/2002.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. CORREÇÃO DA FALTA NÃO
VERIFICADA.
Para a relevação da multa, é imprescindível a correção da falta.

Por conta da decadência, a DRJ excluiu da multa os valores relativos às
competências 11/2002, inclusive.

Ciência do acórdão em 17/11/2008, conforme AR (e-fl. 831)

Recurso Voluntário (e-fls. 833-835) apresentado em 26/12/2008, no qual a
recorrente alega:
 Decadência;
 Confisco

É o relatório.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000236/2008-23

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
De acordo com o aviso de recebimento da correspondência (AR e-fl. 831), a
ciência do acórdão foi em 17/11/2008. O recurso voluntário, de acordo com protocolo (e-fl. 833)
foi apresentado somente em 26/12/2008, portanto intempestivamente, por força do art. 33 do
Decreto 70.235/1972. Despacho constatando a intempestividade a e-fl. 847.
Sendo assim, o recurso não deve ser conhecido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital